Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712072-83.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JORGE HENRIQUE SILVA DA CUNHA DESPACHO Retornem os autos à COREC para que lá permaneçam até a baixa definitiva do REsp no 2169118 / DF ao TJDFT. Após, venham-me os autos conclusos para análise do apelo extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010